Tribunal: TJES
Processo: 5006061-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006061-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TODAS AS TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Não se verifica, no caso, o vício que justifica o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto. 4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
,
com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no acórdão (ID 4860252) que, ao analisar agravo de instrumento interposto pela embargante, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (ID 4936816), a embargante
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
alega que o acórdão apresenta omissão, uma vez que não teria se manifestado acerca da necessária perícia técnica para apurar o valor devido, e não observou o princípio

da menor onerosidade da execução.

Contrarrazões recursais (ID 6151478) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA INDICAR MATRÍCULA DE BENS À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 805 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Para a substituição dos imóveis apresentados pelos agravados visando a expedição do mandado de penhora e avaliação, caberia a parte agravante indicar outros bens para a satisfação da execução, contudo em nenhum momento houve a indicação de outros bens.
2
. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, o que, contudo, não foi observado pelo agravante.
3
. Agravo interno Prejudicado. Recurso conhecido e improvido.

Assim, verifica-se que esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Para melhor elucidar trago trechos extraídos do voto (ID 4730795):

(...) No tocante a alegativa de impossibilidade de penhora na fase de liquidação de sentença, haja vista a ausência de liquidez do título judicial e que há a necessidade de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos aos agravados, esclareço que este ponto já encontra-se superado.

Em 13/05/2021 o douto magistrado proferiu decisão (ID 21409320 - fls. 92/94 dos autos originais) homologando os cálculos apresentados pelos agravados, uma vez que os cálculos apresentados seguiram os parâmetros estabelecidos no julgamento do recurso de Apelação Cível n° 0035739-75.2014.8.08.0024, nos seguintes termos:

(...)

Por não concordarem com a decisão, os agravantes interpuseram Agravo de Instrumento nº 5003123-87.2021.8.08.0000, que fora julgado por esta egrégia Segunda Câmara, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo primevo de homologação dos cálculos. Referido julgamento transitou em julgado 11/02/2022.

Assim não vislumbro, nessa ocasião, qualquer mácula nos cálculos que foram homologados pelo Juízo de Origem. Ademais, esclareço que com a homologação dos cálculos, deu-se início a fase do cumprimento provisório da decisão, conforme preconizado no artigo 520 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar na impossibilidade de penhora na fase de liquidação de sentença, haja vista que encontram-se líquidos os valores devidos aos agravados.

(...)

Por fim, ressalto que conforme preconizado no artigo 805, parágrafo único do CPC, cabe ao executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a medida executiva, caso contrário, serão mantidos os atos executivos já determinados pelo magistrado.

Assim, como os agravantes não apresentaram nenhum outro meio eficaz para garantia da satisfação da medida executiva, deve a medida estabelecida pelo douto juízo ser mantida.(...)

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2023 às 13:05:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48213231102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR